Tribunal: STF
Processo: ARE 1519940
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º E AO § 5º DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 24.10.2024, o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi provido em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 1.347).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 5.11.2024, V Z B opõe tempestivos embargos de declaração.



    Sustenta que “a defesa técnica ousa discordar do contido, tanto no Recurso Extraordinário, quanto em seu Agravo posterior. Diferentemente do que afirma o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, os policiais que efetuaram a abordagem inicial, não são uníssonos, pelo contrário, se contradizem em muito quanto aos motivos que ensejaram tal abordagem” (fl. 4, e-doc. 1.354).



    Alega ser “necessário que existam elementos concretos a justificar a abordagem policial que indiquem a necessidade de revista, em face do constrangimento que causa, devendo ser afastadas condutas arbitrárias e ofensivas aos direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder, tal como narrado acima. Diante da contradição dos policiais, existe uma enorme dúvida quanto a origem dos fatos que ensejaram a abordagem” (fls. 7-8, e-doc. 1.354).



    Ressalta “cabe(r) mais uma vez referir o depoimento do Policial Militar quando afirma que efetuou a abordagem a um indivíduo que afirmou estar ocorrendo tráfico de drogas (objeto do recurso extraordinário), contudo, este indivíduo não se identificou. Para a defesa técnica do recorrido, seria a primeira vez que um ‘indivíduo’ abordado que não quis se identificar e o policial militar o ter liberado nestas condições” (fl. 8, e-doc. 1.354).



    Afirma que, “considerando que em relação ao apelante V. Z. B., a única prova material desta ocorrência foi obtida por intermédio de uma abordagem policial infundada e ilegal, deve ela ser desconsiderada, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP) e desentranhando-se dos autos todos os documentos que se refiram aos fatos atribuídos ao ora apelante”(fl. 8, e-doc. 1.354).



    Pede “recebimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada a obscuridade na Decisão guerreada e por consequência seja improvido o Agravo em Recurso Extraordinário, mantendo-se incólume a decisão proferida no Recurso de Apelação e constante no e-doc. 1206, que absolveu os acusados dos fatos narrados na denúncia” (fls. 9-10, e-doc. 1.354).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelo embargante, a leitura da decisão questionada é suficiente para comprovar não haver contradição, omissão ou obscuridade na decisão do recurso extraordinário com agravo, proferida nestes termos:



    “4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido. 



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante. 



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de descumprimento ao inc. X do art. 5º da Constituição da República pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pela Primeira Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões/RS (Ação Penal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS). 



    6. Consta do processo que, em 13.3.2023, o juízo sentenciante da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões/RS condenou D A C O às penas de dezenove anos, nove meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e dois mil e sessenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 (associação criminosa) da Lei n. 11.343/2006. 



    J C C e C S S foram condenados às penas de treze anos, seis meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos caput do art. 33 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 (associação criminosa) da Lei n. 11.343/2006. 



    J S S foi condenado às penas de cinco anos, dois meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 (associação criminosa) da Lei n. 11.343/2006. 



    L L R e V P G foram condenados às penas de onze anos, cinco meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 (tráfico de entorpecentes) c/c o caput do art. 29 do Código Penal e no caput do art. 35 (associação criminosa) c/c o inc. IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. 



    V Z B e V L M F foram condenados às penas de treze anos, um mês e vinte e um dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil quatrocentos e quarenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput e no inc. II do § 1º do art. 33 (tráfico de entorpecentes) e no caput do art. 35 c/c os incs. III e IV do art. 40 (associação criminosa) da Lei n. 11.343/2006. 



    B C C foi condenado às penas de cinco anos, dois meses e um dia de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 35 c/c o inc. IV do art. 40 (associação criminosa) da Lei n. 11.343/2006.



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões/RS, que os Policiais Militares receberam informações prévias do Setor de Inteligência, para a realização da abordagem de V P G, D A C O e L L R em via pública. Estes os fundamentos do julgado: 



    ‘No caso posto, a guarnição da Brigada Militar, quando em patrulhamento, abordou os denunciados V. P. G., D. A. C. O. e L. L. R., oportunidade em que foi encontrado em poder de V. P. G. dois tabletes de maconha, enquanto D. A. C. O. possuía um cigarro da mesma substância, além de papel de seda utilizado para confecção de cigarros. No ponto, cabe ressaltar que, em que pese nada de ilícito tenha sido encontrado na posse de L. L. R. no momento da abordagem, posteriormente, em análise aos aparelhos de telefones apreendidos, houve a localização de um vídeo, no qual L. L. R., de posse de arma de fogo, profere ameaças em detrimento de quem quer que seja que venha atentar contra V. P. G., ou seja, atuava como uma espécie de segurança do comparsa, além de prestar apoio moral e material para desempenho da atividade ilícita: 



    No caso posto, a investigação possuía informações de que os denunciados, exerciam o tráfico de drogas nesta cidade, razão pela qual passaram a ser monitorados, culminando na abordagem e apreensão dos entorpecentes. 



    As testemunhas, policiais militares e civis, são uníssonas em demonstrar que a apreensão da droga. Outro ponto importante é que juntamente com a droga, fora apreendido apetrechos para o traficância, a se dizer, embalagens para produção de cigarros, os quais, segundo os elementos processuais, também eram vendidos prontos: 



    Soma-se a isso inúmeras conversas em que os acusados combinam sobre a comercialização e traficância de drogas ilícitas, estando corroborado pela prova dos autos tal situação (Evento 34, OUT7 - 5000979- 20.2021.8.21.0020). 



    No ponto, tenho que demonstrado que a droga, apreendida com os réus era destinada a comercialização, já que o exercício do tráfico restou demonstrado nesta ação penal. 



    Diante do lastro caderno probatório, tenho que a autoria do réu na mercancia da droga resta demonstrada, inexistindo o que se falar em posse para consumo (...) 



    À luz do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, cumpre ter em conta que, para a configuração do delito de tráfico de drogas basta que o agente pratique uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei nº. 11.343/06, de modo que despicienda a prova efetiva da comercialização das drogas, assim como a apreensão de substâncias entorpecentes e/ou de instrumentos comumente utilizados para a mercancia também na posse do acusado. É dizer, no que condiz ao elemento subjetivo do tipo de tráfico, para a sua configuração não é necessário que o réu seja visualizado comercializando entorpecentes, consumando-se o crime com o simples trazer consigo para entrega a consumo a terceiros. 



    Também foi verificado que o material apreendido realmente tratava-se de ‘maconha’ (Evento 34, AUTO6 - 5000979-20.2021.8.21.0020), substâncias proscritas no Brasil, conforme Lista F2 - Substâncias Psicotrópicas, segundo a Portaria nº 344 da SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. 



    Destaca-se, por fim, pois necessário, que não há se falar em posse para uso, pois a prova, como já referido, aponta para a realização do tráfico. O fato de do acusado ser usuário não exclui o tráfico. Veja-se que ainda que, mesmo fosse o réu usuário ou dependentes, esta situação não afasta a prática do delito de tráfico de drogas, mormente porque devidamente comprovado nos autos, razão pela qual não há obrigatoriedade na realização de exame laboratorial para confirmação de tal situação’ (fls. 19-22, e-doc. 833).



    7. Em 21.3.2024, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela absolvição parcial dos agravados, por considerar nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão:



    ‘(...) os relatos fornecidos pelas autoridades que participaram da abordagem são conflitantes. Enquanto S. M. E. relata que, após receberem informações do Setor de Inteligência, dirigiram-se à residência em que abordados os acusados, N. F. I. R. narra que obtiveram a informação do tráfico de drogas no endereço a partir da abordagem de um usuário na Praça Ardenghy. 



    O relato constante do boletim de ocorrência não esclarece a origem da informação, sendo que os policiais T. e L. nada referem sobre as razões da abordagem. 



    Não bastasse a divergência das narrativas, do relato constante em ambas, não há descrição de justa causa a autorizar a abordagem. 



    Ao que consta, os acusados estavam parados em frente à residência quando foram abordados e, com eles, apreendidos dois tabletes de ‘maconha’ (de aproximadamente 9g), um cigarro de maconha (1g) e a quantia de R$30,00 (trinta reais) em moeda corrente nacional.



    Veja-se que, embora o policial N. F. I. R. tenha dito estarem de posse das características dos acusados, o seu relato, quando não fornecida a referida descrição e quando em contraposição ao depoimento de seu colega em serviço, carece da clareza necessária a justificar a abordagem. 



    Ademais, não há relato de prévia campana ou monitoramento dos réus, ausente nos autos informação da existência de investigações anteriores contra os abordados. 



    Quanto ao ponto, destaca-se que, possuidores de informações relativas ao tráfico de drogas no endereço indicado, poderiam as autoridades ter averiguado a procedência das denúncias em vez de abordar os acusados sem motivação aparente. 



    Assim, da prova coligida nos autos, não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem (...) 



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no fato descrito no 3º fato da denúncia. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção das condenações baseadas nas provas que tiveram origem na abordagem. 



    Nessa direção, compulsados os autos, constata-se que, afora o 2º fato, que tem comprovação independente das provas advindas da apreensão anulada, todos os demais são decorrentes das informações obtidas a partir dos telefones de D. A. C. O. e V. P. G. 



    Assim, por nulidade por derivação, vão absolvidos os réus imputados no 1º, 4º, 5º, 6º e 7º fatos’ (fls. 9-10, e-doc. 1.206).



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que a abordagem dos agravados foi precedida de fundadas suspeitas a autorizarem a busca pessoal, que resultou na apreensão de entorpecentes.



    O juízo sentenciante assentou que ‘a investigação possuía informações de que os denunciados, exerciam o tráfico de drogas nesta cidade, razão pela qual passaram a ser monitorados, culminando na abordagem e apreensão dos entorpecentes’ (fl. 20, e-doc. 833). Em depoimento, o Policial Militar Silmar Miguel Engelmann relatou que ‘após recebimento de informações compareceram ao local e abordaram os acusados V. P. G., D. A. C. O. e L. L. R. em frente ao portão de uma residência. Que o depoente não tinha informações do comércio de entorpecentes, apenas recebeu informações do Setor de Inteligência’ (fl. 10, e-doc. 48). O Policial Militar Tiago Scremin Milani ‘explicou não ter participado da abordagem, a qual foi realizada de policiais que estavam de motocicleta. Que efetuou a condução dos acusados até a Delegacia de Polícia. Que já tinha conhecimento da existência de denúncias dos envolvidos dos réus na prática delitiva, sendo o morador da residência com participação, sendo ele D. A. C. O. Que os acusados estavam com drogas no momento da abordagem, mas que não sabe se era para uso’ (fl. 10, e-doc. 833).



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Assim, por exemplo:



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2 O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado, abordado por policiais militares em conhecido ponto de tráfico, e o fato de ter sido apontado por usuários de drogas como sendo a pessoa que vendia os entorpecentes, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de 83 (oitenta e três) pedras de crack, destinadas à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento’ (ARE n. 1.461.366-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2024).



    9. Na espécie, noticia-se nos autos que os policiais militares abordaram os agravados em razão do monitoramento prévio, a partir de informações repassadas pelo Setor de Inteligência. Em decorrência da abordagem pessoal, foram encontrados dois tabletes e um cigarro de maconha, trinta reais e dois celulares, estando esses aparelhos em poder de V P G e D A C O. 



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação dos policiais, que realizaram a abordagem pessoal por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas. 



    Sendo permanente o crime de tráfico de drogas, a busca pessoal, na espécie, não configura contrariedade ao inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, ‘o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito’ (DJe 6.6.2023).



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos: 



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento’ (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024). 



    ‘PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento’ (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    ‘Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento’ (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO’ (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Pelo que se tem no processo, não há comprovação de ilegalidade na ação dos Policiais Militares, pois as razões para a abordagem pessoal foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões/RS, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem à Ação Penal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS. 



    Restitua-se o processo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para que a Terceira Câmara Criminal prossiga no julgamento da Apelação Criminal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Oficie-se, de imediato, à Primeira Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões/RS (Ação Penal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS) e à Desembargadora Rosane Wanner da Silva Bordasch, Relatora da Apelação Criminal n. 5001970-59.2022.8.21.0020/RS, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências para o integral cumprimento desta decisão”.



    6. Como assentado na decisão embargada, o recurso extraordinário com agravo foi provido porque a busca pessoal, na espécie, foi realizada em razão de fundadas suspeitas de flagrante do crime de tráfico de drogas, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República e em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. É pacífica a jurisprudência no sentido de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória, obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Acórdão embargado suficientemente motivado. 3. Direito Administrativo. 4. Sujeição dos agentes contratados por consórcios públicos ao regime celetista. Lei 13.822/2019 e Lei 11.107/2009. 5. Ausência de direito adquirido ao regime jurídico. Precedentes. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 7. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.455.640-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.466.385-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.4.2024).



    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora